Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA CONFISSÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE MESMO VALOR E DATA PRÓXIMA. QUITAÇÃO RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança no valor de R$ 3.000,00, fundada em instrumento particular de confissão de dívida.
2. O juízo de origem entendeu que o réu comprovou fato extintivo do direito da autora, reconhecendo a quitação da obrigação mediante comprovante de pagamento juntado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se o comprovante de pagamento apresentado pelo réu é suficiente para caracterizar a quitação da dívida confessada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). No caso, a prova testemunhal não se mostrava apta a definir a que título se referia o pagamento, sendo correta sua rejeição. 5. A confissão judicial é indivisível (CPC, art. 395). Ao aceitar parte da manifestação do réu para dispensar perícia, a autora atraiu também os efeitos da alegação de quitação. 6. O comprovante de pagamento de R$ 3.000,00, realizado um mês após a confissão de dívida no mesmo valor, constitui prova suficiente da quitação. 7. Exigir novo pagamento configuraria enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 8. Não restaram comprovados indícios de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O indeferimento de prova testemunhal que não contribui para elucidar a controvérsia não configura cerceamento de defesa. 2. É indivisível a confissão judicial, de modo que, reconhecida a existência de dívida em manifestação processual, deve-se considerar também o comprovante de pagamento juntado no mesmo ato. 3. O pagamento de valor idêntico e temporalmente próximo ao da confissão de dívida caracteriza a quitação da obrigação”.